Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Número do processo: 0715062-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL ABDALA DAHER EMBARGADO: WALDENIR ROQUE DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por por MIGUEL ABDALA DAHER, contra acordão de ID 12464201, que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar, nos autos da ação de despejo no 0714528-62.2019.8.07.0001, proposta por WALDENIR ROQUE DOS SANTOS FILHO. Por meio da petição de ID 14056279, o embargante informa que já foi proferida sentença nos autos do processo de origem. É o relatório. Por meio do ID 52363482, verifica-se que, no dia 16/12/2019, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. O mesmo ocorre com os embargos declaratórios que estejam pendentes de julgamento. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator